Tribunal: TJDFT
Processo: 0748594-29.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0748594-29.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: L. T. M. REPRESENTANTE LEGAL: IVANA TEIXEIRA DI REIS MORAES APELADO: FUNDACAO BRASILEIRA DE EDUCACAO FUBRAE D E S P A C H O Em homenagem aos princípios do contraditório e da não surpresa, consagrados nos artigos 7o. e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a apelante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a preliminar de perda superveniente do interesse de agir, suscitada pela d. Procuradoria de Justiça no parecer ofertado no ID 59777839. Publique-se. Após, voltem conclusos. Brasília, 28 de junho de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora